Tribunal: CARF
Processo: 11070.720584/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720584/2017-82
ACÓRDÃO
2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO GERALDO DA ROSA PALMEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de
ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração
inexata.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720584/2017-82
2
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 358/377) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2012 a
2014, no qual se apurou:
01) Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física;
02) Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa;
03) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão.
Os fatos estão detalhados no Relatório Fiscal integrante do Auto de Infração (e-fls.
380/384), cabendo destacar os seguintes excertos:
O presente procedimento de fiscalização consiste basicamente em fazer o
cotejamento entre os valores declarados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, em decorrência do exercício das atividades de titular de cartório
pelo Sr. Fernando Geraldo da Rosa Palmeiro, nos anos de 2012 a 2014, e os
valores declarados nas respectivas declarações de renda.
[...] Para demonstrar e comparar os valores informados em livro caixa, sob
intimação e os constantes nas declarações de renda foi elaborada planilha que
está anexada ao presente processo, fl. 50.
Neste anexo foram relacionados os valores de receitas e despesas informados em
resposta a intimação e os valores que foram declaradas a título de receitas da
atividade e despesas de livro-caixa na declaração do IRPF, fls. 21 a 49. Em relação
aos anos de 2012 a 2014 foram apuradas diferenças nas receitas em todos os
meses, além de algumas despesas a menor em alguns meses. Assim, neste
procedimento fiscal serão tributadas de ofício as diferenças mensais de receitas
da atividade não declaradas nas respectivas declarações de renda bem como
glosas de despesas conforme livro caixa, tudo conforme os valores indicados no
anexo. Quando no ajuste apresentado em livro-caixa as despesas foram menores
que as declaradas em DIRPF esse valor (negativo na coluna “Glosa de Livro Caixa”)
foi abatido do lançamento de “Omissão de Rendimentos”, conforme demonstra a
planilha anexa, fl. 50.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720584/2017-82
3
[...]
O contribuinte omitiu da Receita Federal do Brasil de forma sistematizada ao
longo desses três anos em média mensal 44% dos rendimentos recebidos de
pessoa física, por vários meses omitiu mais de 50% da receita.
É visível que as ações do contribuinte são planejadas, no sentido de correr o risco
de sofrer um lançamento tributário. Isto é, ele omite informações do Fisco, sendo
autuado, parcela os valores em parcelamentos especiais reiteradamente
oferecidos pela União, retornando, em seguida, a sonegar, de forma a se
beneficiar de eventual fiscalização que não abranja todos os anos em que adotou
essa prática. Assim, é evidente a atitude dolosa, intencional, do contribuinte,
prestando sistematicamente informações ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul completamente diferentes das informadas nas declarações de renda.
Essa conduta se amolda aos preceitos dos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64,
ensejando a aplicação da multa qualificada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei
9.430/96.
[...]
Nos termo do artigo 106 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, os
titulares de cartório estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório,
denominado carnê-leão. Tendo em vista que o presente contribuinte não cumpriu
essa exigência sobre a parcela de imposto sonegada, é cabível a exigência da
multa isolada prevista no inciso II, artigo 44, da Lei 9.430/96. Demonstração
detalhada desta multa se encontra no auto de infração anexo ao processo.
Extrai-se, ainda, do Relatório Fiscal que foi lavrada Representação Fiscal para Fins
Penais formalizada no processo administrativo no 11070-720.892/2017-16.
A Impugnação parcial (e-fls. 393/405) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da
DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 439/448):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em
qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720584/2017-82
4
Não há óbice legal para que se aplique a multa de oficio e a multa isolada, vez que
são infrações de naturezas distintas.
DA MULTA CONFISCATÓRIA.
As multas aplicadas ao presente caso constituem mera sanção por ato ilícito, não
se revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o
Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco.
O crédito tributário referente à matéria não impugnada foi transferido para o
processo no 11070-721.296/2017-45 (e-fls. 429/435).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/03/2018 (e-fls. 450), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 27/03/2018 (e-fls. 454/463) reiterando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Informa que a sua defesa abrange apenas a multa de ofício qualificada de 150%
apurada no lançamento, perfazendo o valor total de R$ 777.279,46.
- Aduz que a fiscalização fazendária entendeu por aplicar, cumulativamente, a multa
isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão e a multa de ofício pela omissão de receita, as quais
correspondem a 200% do imposto devido. Alega que essa dupla incidência, sobre a mesma base de
cálculo, caracteriza confisco e viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da legalidade.
- Expõe que no outro processo do qual é parte, mencionado no acórdão recorrido, a
decisão de primeira instância foi no sentido de afastar a multa qualificada. Defende que, muito
embora não tenha oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos na Declaração de Ajuste Anual,
como constatado na ação fiscal, não há evidência de intuito de fraude a justificar a qualificação da
multa.
- Solicita a exclusão da multa de ofício qualificada de R$ 777.279,46 e, na hipótese de
não acolhimento, requer a redução da mesma a 75% na forma do art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e da
Súmula CARF no 14.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Delimitação do Litígio
Conforme relatado, o presente litígio restringe-se à multa de ofício qualificada de
R$ 777.279,46 contestada pelo sujeito passivo (e-fls. 376). O crédito tributário referente à matéria
não impugnada já se encontra consolidado e transferido para o processo no 11070-721.296/2017-
45 (e-fls. 429/435).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720584/2017-82
5
Multa de Ofício e Multa Isolada
Como exposto no Relatório Fiscal, o contribuinte exerce atividade de titular de
cartório e está obrigado ao recolhimento mensal do imposto de renda, nos termos do art. 106, I,
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99). No entanto, deixou de
cumprir essa exigência, ensejando a aplicação da multa isolada. Além disso, deixou de oferecer à
tributação rendimentos sujeitos ao Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação da multa decorrente
do lançamento de ofício.
A aplicação das duas penalidades encontra amparo no art. 44, I e II, da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/07. As hipóteses legais cuidam de situações
distintas e não excludentes.
No caso concreto, não cabia ao contribuinte apenas o pagamento do imposto no
Ajuste Anual. Ele tinha também a obrigação legal de antecipar tal recolhimento mensalmente, via
carnê-leão. A previsão da multa isolada existe justamente para diferenciar aqueles contribuintes
que antecipam o pagamento do imposto, conforme os ditames do art. 106 do RIR/99, daqueles
que não cumprem a referida obrigação, tributando os rendimentos apenas na entrega da Declaração
de Ajuste Anual.
Como bem pontuado pelo Relator a quo:
[...] são duas irregularidades distintas, ensejando a aplicação de duas multas que
não se confundem: uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não
recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto suplementar
apurado na declaração de ajuste. Isso porque duas são as infrações cometidas –
declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão – que têm bases de
cálculos distintas. Sendo diversas as irregularidades, não cabe também neste caso
falar em dupla punição para uma mesma falta.
É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 147 para o período
posterior à edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, como é o
caso do presente processo:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Relevante mencionar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa e a violação aos
princípios constitucionais, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por
seus Conselheiros:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720584/2017-82
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Multa Qualificada
No que tange à aplicação da multa qualificada, importa reproduzir as considerações
da autoridade lançadora constantes dos seguintes trechos do Relatório Fiscal (e-fls. 382/384):
O contribuinte omitiu da Receita Federal do Brasil de forma sistematizada ao
longo desses três anos em média mensal 44% dos rendimentos recebidos de
pessoa física, por vários meses omitiu mais de 50% da receita.
É visível que as ações do contribuinte são planejadas, no sentido de correr o risco
de sofrer um lançamento tributário. Isto é, ele omite informações do Fisco, sendo
autuado, parcela os valores em parcelamentos especiais reiteradamente
oferecidos pela União, retornando, em seguida, a sonegar, de forma a se
beneficiar de eventual fiscalização que não abranja todos os anos em que adotou
essa prática. Assim, é evidente a atitude dolosa, intencional, do contribuinte,
prestando sistematicamente informações ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul completamente diferentes das informadas nas declarações de renda.
Essa conduta se amolda aos preceitos dos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64,
ensejando a aplicação da multa qualificada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei
9.430/96.
[...]
Tendo em vista que o Sr. Fernando Geraldo da Rosa Palmeiro agiu
intencionalmente ao informar nas suas declarações de renda valores diferentes
daqueles constantes no seu próprio livro caixa e às informações prestadas ao
Tribunal de Justiça/RS, cujos valores estão demonstrados no Anexo 1 deste
relatório, ser-lhe-á exigido de ofício o Imposto de Renda Pessoa Física
correspondente, com multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, art. 44, da Lei
9.430/96, com a consequente representação fiscal para fins penais, cujo processo
administrativo recebeu o número 11070-720.892/2017-16.
O julgamento de primeira instância ratificou as razões da fiscalização e manteve a
multa qualificada de 150%.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário com mesmo teor de sua
Impugnação, defendendo que a omissão de parte dos rendimentos em sua Declaração de Ajuste
Anual não evidencia o intuito de fraude a justificar a qualificação da multa. Evoca a Súmula CARF
no 14 para corroborar a sua alegação.
Entendo, contudo, que não assiste razão ao interessado.
Resta clara, no caso em tela, a conduta reiterada, sistemática e consciente do
contribuinte objetivando a não tributação de uma parte significativa de seus rendimentos. Tal
prática revela evidente ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.895 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720584/2017-82
7
de fatos geradores pela autoridade fazendária, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses
legais para a qualificação da multa de ofício.
Cumpre ressaltar que não estamos diante de um fato esporádico ou isolado, mas de
omissão, por três anos consecutivos, de valores que representam uma média mensal de quase
metade dos rendimentos do contribuinte, como apontado pela autoridade fiscal. Não se trata,
portanto, de “simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos” a atrair a aplicação da
Súmula CARF no 14, ao contrário do que defende o recorrente.
Cabe registrar nesse ponto que a existência de decisão favorável sobre o assunto
em outro processo administrativo em que o contribuinte é parte não vincula o presente
julgamento, visto que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação dos
elementos de prova, a teor do art. 29 do Decreto 70.235/72.
Por todo o exposto, entendo correta a qualificação da multa na situação que aqui se
analisa. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96
com redação dada pela Lei no 14.689/23.
Conclusão
Assim, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a
retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada
pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 475
DF CARF MF
Original